Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-52.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000425-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOEMI DA SILVA MENDES - CPF: 303.903.971-72 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 40.067.494/0001-46 (APELANTE), LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT - CPF: 013.476.435-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000425-52.2022.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000425-52.2022.8.11.0003

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA

APELADO: NOEMI DA SILVA MENDES.

Processo na origem: 1000425-52.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA
de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. n.º 1000425-52.2022.8.11.0003) que
NOEMI DA SILVA MENDES
move contra
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA
.

SENTENÇA
(ID 152153292)
: julgou

procedente o pedido de indenização e condenou a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão; bem como ao pagamento de R$ 6.445,00 (seis mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 152153295
):
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA
alega, em síntese, que não restou caracterizada a falha na prestação de serviços. Afirma que o implante é um processo feito em etapas e que a primeira delas, que consiste na colocação dos pinos, está sujeita à rejeição pelo organismo da paciente. Sustenta que o aspecto biológico do procedimento se encontra fora da esfera de controle do cirurgião dentista. Argumenta que não há prova da inflamação e que a cicatrização depende da reação do organismo do paciente, seus cuidados de higiene local e do uso correto do medicamento, até a perfeita osseointegração e finalização do tratamento. Aduz que a autora deveria ter retornado para o acompanhamento pós-cirúrgico ou correção dos serviços, porém não o fez. Insiste que não há prova do dano moral e que não cometeu ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais ou para reduzir o valor arbitrado
.

CONTRAMINUTA
(ID 152153300): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000425-52.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA
de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais,
que lhe move
NOEMI DA SILVA MENDES,
e condenou a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão; bem como ao pagamento de R$ 6.445,00 (seis mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A autora
NOEMI DA SILVA MENDES
propôs a ação de indenização contra o
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA,

ora
apelante, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço por parte do profissional odontólogo preposto da empresa na realização de procedimentos de implantes dentários, realizada em 04.08.2021, porquanto o resultado foi a perda dos implantes e fraturas nas cristas alveolares.

Relata que declarou a sua insatisfação com o resultado da cirurgia, e que o requerido somente se ofereceu para devolver o valor pago.

Resolveu propor a ação, com o objetivo de obter a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença julgou procedente
o pedido de indenização, porque constatou a existência de falha na prestação do serviço
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se restou caracterizada a culpa da empresa requerida pelos maus resultados do procedimento cirúrgico e se são devidos os danos materiais e morais que a autora pleiteia.

O que se observa do relato da autora e também das provas apresentadas foi que efetivamente a paciente se submeteu a uma cirurgia para a colocação de quatro implantes dentários, cujo resultado não atendeu às expectativas da autora, porquanto dois deles caíram espontaneamente e os outros dois precisaram ser removidos por outro profissional.

Observa-se, da sequência de atos praticados pelo odontólogo preposto da requerida que, mesmo ciente de que a autora é pessoa idosa, o que afeta o metabolismo ósseo, e, portanto, sujeita a apresentar dificuldades ou contratempos no processo de osseointegração dos pinos colocados, optou por colocar implantes e próteses sobre o implante no mesmo dia.

A própria requerida, ora apelante, enumera tais dificuldades e afirma que estas não se incluem na esfera de controle do profissional da odontologia, porém certamente são fatores a serem levados em conta no planejamento do procedimento cirúrgico.

Em virtude da sua natureza estética, ainda que não se esqueça do impacto funcional, o procedimento destinado à colocação de implantes dentários tem sido considerado como obrigação de resultado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(Acórdão 1223264, 00341533120168070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso concreto, a perícia apresentou as seguintes conclusões: (I) o tratamento superior foi perdido, de modo que o percentual de aproveitamento, considerado o valor do tratamento, é de 48%; (II) a técnica utilizada pelos réus não foi eficaz, devido à perda dos implantes; (III) a perda da osseointegração dos implantes pode ser atribuída ao primeiro réu; e (IV) houve falha na fixação dos implantes e próteses sobre o implante superior. 4. Não foi comprovado que o defeito no implante dentário decorreu de falta de cuidado (manutenção periódica) ou patologia acometida pela autora. 5. Demonstrado que a autora suportou gastos decorrentes da perda das próteses superiores, é devida a indenização correspondente. 6. Apelação conhecida e não provida. Uninâme. (TJ-DF 07312991820198070001 DF 0731299-18.2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, incumbia à requerida demonstrar que não cometeu nenhuma falha na colocação dos implantes que pudesse levar à sua expulsão natural de dois deles e depois infeccionar de modo a exigir a remoção por outro profissional.

Incumbia à requerida também demonstrar a causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito da autora, qual seja a culpa exclusiva ou concorrente desta, seja pela falta de cuidados ou boa higienização no local ou pela falta de tratamento adequado com os medicamentos prescritos, o que não aconteceu.

Destaque-se que há registro de nova visita da autora à clínica no dia 26/08/2021 (ID 152153278 - Pág. 1) durante o qual não há registro das condições apresentadas pelos implantes. Porém, há o relato da autora de que a requerida propôs a devolução do valor pago, porém não se sabe o real motivo.

Nesse passo, dada a presunção de culpa que acompanha a profissão, caberia à requerida a demonstração de que o inadimplemento da obrigação decorreu de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, ou ainda de caso fortuito ou força maior, mas não há nos autos nenhuma prova de rompimento do nexo causal.

Importante destacar que nem a autora e nem a ré requereram a realização da prova pericial, pelo contrário pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 152153291 - Pág. 7 e 152153289 - Pág. 2 - respectivamente).

Restou assim demonstrado o ato praticado pela requerido por meio de seu preposto, o dano experimentado pela autora, com a perda total dos implantes realizados, bem como as fraturas
nas cristas alveolares
e o nexo causal entre elas.

Portanto,
correta a sentença na parte em que reconheceu a culpa da requerida pelo dano suportado pela autora.

A apelante se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e também quanto ao valor arbitrado.

Os danos suportados pela apelada ultrapassam o mero descumprimento contratual ou mero dissabor cotidiano, porém além dos danos físicos sofridos (fratura
nas cristas alveolares) teve que lidar com a imensa frustração de perder os dentes centrais, correndo o risco de não mais poder fazer novos implantes com as condições em que ficou sua maxila após o frustrado tratamento.

Portanto
não comporta reforma a sentença na parte em que condenou a apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais
.

O valor arbitrado a título de danos morais também não merece reparos, porque fixado em valor que não se afigura nem irrisório e nem exorbitante.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO EM VOO NACIONAL - COMPANHIA AÉREA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva. A contratação de transporte estabelece obrigação de resultado, configurando o atraso ou cancelamento do serviço manifesta prestação inadequada. Resta configurada a falha na prestação de serviços da Companhia Aérea, em razão do atraso de voo e de seu posterior cancelamento, cuja origem em suposto fato de terceiro, fortuito interno ou força maior não foi provada. Configura dano moral o atraso de voo e a postergação da viagem para dias seguintes ao definido no Contrato, causadora ao passageiro de angústia, desconforto e sofrimento psicológico.
O valor da indenização, por danos morais, deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não cabendo redução do quantum indenizatório, se fixado em valor módico
. A perda de voo por atraso não justificado, configura falha na prestação do serviço, sendo devida a devolução do valor pago pelas passagens, por opção do consumidor. (TJ-MG - AC: 10000191711159001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

Diante das peculiaridades do caso concreto, o arbitramento da verba indenizatória no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não destoou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição.

Assim,
não procede o pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais
, porquanto foram fixados de maneira razoável e proporcional ao considerar as nuances do caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que concluiu pela responsabilidade civil da empresa requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023